Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGANTE CONDENADO A PAGA-LOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Inexiste interesse recursal quando o pedido do embargante consistir em providência concedida em favor da parte adversa.
3. Recurso não conhecido.